Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712278-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CABRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a única herdeira da recorrente (Maria Jaqueline Cabral), intimada pessoalmente para regularizar a representação processual, deixou transcorrer in albis o prazo concedido e que a anterior patrona da falecida parte recorrente noticiou a constituição de advogado pela referida herdeira (procuração de ID no 29592075), intimem-se os advogados Flávia Adriana Ramos, OAB/DF 16.870, Cristina Maria de Morais Aragão, OAB/DF 9.772, e Raphael Alberto de Morais Aragão, OAB/DF 54.899, para regularização da representação processual no prazo de 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007